Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021932-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDERIO MARCOS SCHLEICHER - CPF: 299.322.701-72 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR INESTIMÁVEL DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada para compelir o fornecimento de medicamentos, confirmando a tutela antecipada e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais, em demandas que visam ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, devem ser fixados com base em percentual sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa, em atenção à tese firmada no Tema n. 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no Tema n. 1.313, determinando que, nas ações de judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, dada a natureza inestimável do direito tutelado.

4.

A decisão recorrida contrariou o entendimento vinculante ao aplicar percentual sobre o valor econômico do tratamento, razão pela qual deve ser reformada.

5.

Considerando a complexidade moderada da causa, a relevância da matéria e o trabalho desempenhado pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, o valor dos honorários deve ser fixado, por equidade, em R$ 15.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados, por equidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento
: “1. Os honorários advocatícios, nas ações de judicialização da saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e o valor inestimável do direito à saúde.
2. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor do tratamento quando envolvido direito fundamental de valor inestimável.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025 (Tema n. 1.313).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente público o fornecimento dos medicamentos prescritos para o tratamento do autor, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 273914418, págs. 01/09).

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Afirma que o referido Incidente foi admitido pela Seção de Direito Público e que, conforme o disposto nos arts. 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil, todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer suspensos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.867/SC).

Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, em abril de 2024, reconheceu expressamente a manutenção do sobrestamento dos processos até o julgamento do recurso especial interposto pelo Estado, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade e isonomia no tratamento da questão.

Defende que a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante é objeto do Tema n. 1.255, do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.412.069/PR), cuja repercussão geral foi reconhecida, tendo sido determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, conforme o art. 1.035, §5o, do CPC.

Assevera que, desde a admissão do referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando o sobrestamento dos recursos especiais que envolvem a mesma questão, razão pela qual deve ser igualmente suspenso o presente processo até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Sustenta que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8o, do CPC.

Afirma que a jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Requer, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, ou, caso não acolhida a pretensão, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por juízo de equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor econômico do tratamento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 273914421, págs. 01/08).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 275234884, págs. 01/03).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Denota-se dos autos que Clauderio Marcos Schleicher
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o ente público requerido a disponibilizar os medicamentos indicados na inicial.

O Magistrado singular concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada (id. 273913893, págs. 01/08) e, após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“‘
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente
‘‘Omeprazol 40 mg – Endovenoso – 1 FR – D1; - Onicit 0,25 mg – Endovenoso – 1 FR – D1; - Emend 150 mg – Endovenoso – 1 FR – D1; - Difenidrin 50 mg – Endovenoso – 1 FR – D1; - Dexametasona 20 mg – Endovenoso – 1 FR – D1; - Rituximabe 375 mg/m2 - dose 716 mg – EV D1; - Ciclofosfamida 750 mg/m2 - dose 1432 mg – EV D1; - Vincristina 2 mg – EV D1; - Fauldoxo 50 mg – dose 95,5 mg – EV D1; - Predinisona 100 mg VO D1 a D5 (5 dias); - Filgrastim – 300 mg SC D6 a D11 (7 ampolas) a cada 21 dias’’
. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 168948421
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...].

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre PROVEITO ECONÔMICO obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025